Tribunal: TCU
Processo: 022.255/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Claudio Luiz Stuepp contra o Acórdão n° 2577/2022 - TCU - 2 Câmara, sobre o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Claudio Luiz Stuepp (XXX.813.430-XX), servidor aposentado do TRT 4a Região/RS, contra o Acórdão 2577/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos/décimos" incorporados pelo exercício de cargo comissionado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito acolhê-los parcialmente e tornar sem efeito o item 1.7.2 e respectivos subitens do Acórdão 2577/2022-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS) de que o servidor aposentado é beneficiário de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação no 2003.71.00.057296-7, ajuizada perante a 2a Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.